Tribunal: TJSP
Processo: 1076705-91.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação visando compelir a ré a custear as despesas do tratamento de reabilitação do autor. Sentença de parcial procedência, mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura para tratamento realizado em estabelecimento não-credenciado à operadora. Não ocorrência.

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação visando compelir a ré a custear as despesas do tratamento de reabilitação do autor. Sentença de parcial procedência, mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura para tratamento realizado em estabelecimento não-credenciado à operadora. Não ocorrência. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1076705-91.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado
DIEGO HENRIQUE GREGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076705-91.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 25514 L
2
VOTO No 25514
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1076705-91.2015.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO: DIEGO HENRIQUE GREGO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): RENATA MARTINS DE CARVALHO
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação visando
compelir a ré a custear as despesas do tratamento de
reabilitação do autor. Sentença de parcial procedência,
mantida em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão
acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura para
tratamento realizado em estabelecimento não-credenciado à
operadora. Não ocorrência. Configuração de pretensão de
reanálise do julgado. Ausente as hipóteses previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a
dispositivos
legais.
Matéria
discutida
considerada
prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré contra
V. Acórdão de fls. 292/296, sob alegação de omissão no tocante ao argumento
de que não há obrigatoriedade de custeio integral das despesas decorrentes de
tratamento médico que não foi realizado com profissional/estabelecimento
credenciado à operadora. Ademais, prequestiona expressamente o artigo 12,
inciso VI da Lei 9.656/98.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve decurso de prazo sem qualquer manifestação
(fls.09).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076705-91.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 25514 L
3
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Sobre a tese discutida pela embargante, o Acórdão assim
consignou:
"Por fim, a ré não indicou clínica credenciada capaz de oferecer
tratamento ao autor e os documentos de fls. 27/29 demonstram que se
recusou a prestar o atendimento, pela via administrativa. Desse modo,
deve arcar com os custos integrais do tratamento, na clínica escolhida
pelo consumidor. Nesse sentido é a Resolução Normativa 259/11 ANS:
Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede
assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no
município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de
atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:
(Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)
I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou
(Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)
II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios
limítrofes a este. (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)
§ 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede
assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado
pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante
acordo entre as partes. (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)
§ 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede
assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a
operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador
apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à
localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos."
Conforme se constata, não há qualquer omissão a ser
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076705-91.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 25514 L
4
sanada, uma vez que houve inércia da operadora em prestar o serviço de forma
adequada a seu assegurado, considerando-se que negou a cobertura no local
pretendido, mas também deixou de indicar os estabelecimentos pertencentes à
rede credenciada que poderiam atender a demanda em questão. Assim,
permanece o entendimento de que as despesas, geradas pelo atendimento do
autor em local não credenciado, deverão ser arcadas pelo plano de saúde, em
que pese sua discordância.
Não obstante a afirmativa do plano de saúde o sentido de
que "Ora, Excelências, inexiste qualquer prova ou indício nos autos que demonstrem
que a Apelante teria negado a cobertura dos serviços ora em debate, o que houve foi
negativa quanto ao local de realização do Procedimento" (fls.162), importante observar
que, de igual forma, também inexiste qualquer prova nos autos de que a
operadora tenha indicado os estabelecimentos pertencentes à rede credenciada,
a fim de possibilitar o tratamento do autor, o que poderia, eventualmente,
acarretar em deslinde diverso do atual.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente, como apontadas acima. A demanda foi
apreciada nos seus limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive
porque ausente qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1076705-91.2015.8.26.0100/50000 -Voto no 25514 L
5
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela ré.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)